Tribunal: CARF
Processo: 10920.904398/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.904398/2011-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.603 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
WRC OPERADORES PORTUARIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
REGIME
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CONDIÇÕES
DE
CREDITAMENTO.
Dão direito a crédito, no âmbito do regime da não cumulatividade, custos e
despesas com bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no
País, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não cumulatividade, só são considerados como insumos, para
fins de creditamento de valores: aqueles utilizados na fabricação ou produção
de bens destinados à venda; as matérias primas, os produtos intermediários, o
material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que
não estejam incluídas no ativo imobilizado; e os serviços prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País, aplicados diretamente na prestação de serviços.
REGIME
DE
APURAÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
OPERADOR
PORTUÁRIO. PAGAMENTO FEITO A ÓRGÃO GESTOR DE MÃO-DE-
OBRA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não dá direito a crédito no regime de apuração não cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep e Cofins o valor pago, pelo operador portuário, a
trabalhadores portuários com vínculo empregatício ou a trabalhadores avulsos
que lhe prestem serviço por intermédio do Órgão Gestor de Mão-de-Obra, pois,
além de tais dispêndios não serem caracterizados como insumo, trata-se de
serviços prestados por pessoa física.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento, nos
termos do voto do relator. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10920.900368/2011-11,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.904398/2011-98
Fl. 2631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.603 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.904398/2011-98

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3302-008.591, de 24 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão julgou improcedente a
manifestação de inconformidade para manter a glosa em relação aos créditos apurados pela
Recorrente a título de serviços de engenharia; serviços de manutenção e aquisição de
combustíveis; despesas ao OGMO e a Administração do Porto de São Francisco do Sul; aluguéis
de equipamentos; devoluções de vendas; despesas com frete; despesas com bens do REPORTO.
Em sede recursal, Recorrente reproduz os argumentos já apresentados na
manifestação de inconformidade, onde pleiteia a reversão das glosas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 3302-
008.591, de 24 de junho de 2020, paradigma desta decisão.

I - Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento
II - Mérito
No mérito, inicialmente, exponho o entendimento deste relator acerca da
definição do termo "insumos" para a legislação da não-cumulatividade
das contribuições.
A respeito da definição de insumos, a não-cumulatividade das
contribuições, embora estabelecida sem os parâmetros constitucionais
relativos ao ICMS e IPI, foi operacionalizada mediante o confronto entre
Fl. 2632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.603 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.904398/2011-98

valores devidos a partir do auferimento de receitas e o desconto de
créditos apurados em relação a determinados custos, encargos e despesas
estabelecidos em lei. A apuração de créditos básicos foi dada pelos
artigos 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
A regulamentação da definição de insumo foi dada, inicialmente, pelo
artigo 66 da IN SRF no 247/2002, e artigo 8o da IN SRF no 404/2004, as
quais adotaram um entendimento restritivo, calcado na legislação do IPI,
especialmente quanto à expressão de bens utilizados como insumos.
A partir destas disposições, três correntes se formaram: a defendida pela
Receita Federal, que utiliza a definição de insumos da legislação do IPI,
em especial dos Pareceres Normativos CST no 181/1974 e no 65/1979.
Uma segunda corrente que defende que o conceito de insumos
equivaleria aos custos e despesas necessários à obtenção da receita, em
similaridade com os custos e despesas dedutíveis para o IRPJ, dispostos
nos artigos 289, 290, 291 e 299 do RIR/99. E, uma terceira corrente, que
defende, com variações, um meio termo, ou seja, que a definição de
insumos não se restringe à definição dada pela legislação do IPI e nem
deve ser tão abrangente quanto a legislação do imposto de renda.
Para dirimir todas as peculiaridades que envolve a questão do crédito de
PIS/COFINS, o STJ julgou a matéria, na sistemática de como recurso
repetitivo, no REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em
24/04/2018.
"Pacificando" o litígio, o STJ julgou a matéria, na sistemática de recurso
repetitivo, no REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em
24/04/2018, o qual restou decidido com a seguinte ementa:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
Fl. 2633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.603 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.904398/2011-98

com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas
taquigráficas a seguir, prosseguindo no julgamento, por maioria, a pós o
realinhamento feito, conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte,
dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, que
lavrará o ACÓRDÃO.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves e Sérgio
Kukina. O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães (voto-
vista), Regina Helena Costa e Gurgel de Faria (que se declarou habilitado a
votar) votaram com o Sr. Ministro Relator. Não participou do julgamento o Sr.
Ministro Francisco Falcão.
Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2018 (Data do Julgamento).
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
MINISTRO RELATOR
A PGFN opôs embargos de declaração e o contribuinte interpôs recurso
extraordinário. Não obstante a ausência de julgamento dos embargos
opostos, a PGFN emitiu a Nota SEI no 63/2018, com a seguinte ementa:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
O item 42 da nota reproduz o acatamento da definição dada no
julgamento do repetitivo, nos seguintes termos:
"42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida.
Fl. 2634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.603 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.904398/2011-98

Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o
seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes,
quando analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo
contribuinte, sob um viés objetivo.
[...]
64. Feitas essas considerações, conclui-se que, por força do disposto nos §§ 4o, 5o
e 7o do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002, a Secretaria da Receita Federal do
Brasil deverá observar o entendimento do STJ de que:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da
SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003;
e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
65. Considerando a pacificação da temática no âmbito do STJ sob o regime da
repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do CPC) e a consequente inviabilidade
de reversão do entendimento desfavorável à União, a matéria apreciada
enquadra-se na previsão do art. 19, inciso IV, da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002[5] (incluído pela Lei no 12.844, de 2013), c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN
no 502, de 2016, os quais autorizam a dispensa de contestação e de interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, por parte da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
66. O entendimento firmado pelo STJ deverá, ainda, ser observado no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19,
da Lei no 10.522, de 2002[6], cumprindo-lhe, inclusive, promover a adequação
dos atos normativos pertinentes (art. 6o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01,
de 2014).
67. Por fim, cumpre esclarecer que o precedente do STJ apenas definiu
abstratamente o conceito de insumos para fins da não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS. Destarte, tanto a dispensa de contestar e
recorrer, no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, como a
vinculação da Secretaria da Receita Federal do Brasil estão adstritas ao conceito
de insumos que foi fixado pelo STJ, o qual afasta a definição anteriormente
adotada pelos órgãos, que era decorrente das Instruções Normativas da SRF no
247/2002 e 404/2004.
68. Ressalte-se, portanto, que o precedente do STJ não afasta a análise acerca da
subsunção de cada item ao conceito fixado pelo STJ. Desse modo, tanto o
Procurador da Fazenda Nacional como o Auditor-Fiscal que atuam nos processos
nos quais se questiona o enquadramento de determinado item como insumo ou
não para fins da não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS estão
obrigados a adotar o conceito de insumos definido pelo STJ e as balizas contidas
no RESP no 1.221.170/PR, mas não estão obrigados a, necessariamente, aceitar o
enquadramento do item questionado como insumo. Deve-se, portanto, diante de
questionamento de tal ordem, verificar se o item discutido se amolda ou não na
nova conceituação decorrente do Recurso Repetitivo ora examinado.
V Encaminhamentos
69. Ante o exposto, propõe-se seja autorizada a dispensa de contestação e
recursos sobre o tema em enfoque, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522,
de 2002, c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, nos termos
seguintes:"
Fl. 2635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.603 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.904398/2011-98

Em seguida, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, analisando a
decisão proferida no REsp 1.221.170/PR, emitiu o Parecer Normativo no
5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO
RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Referido parecer, analisando o julgamento do REsp 1.221.170/PR,
reconheceu a possibilidade de tomada de créditos como insumos em
atividades de produção como um todo, ou seja, reconhecendo o insumo
do insumo (item 3 do parecer), EPI, testes de qualidade de produtos,
tratamento de efluentes do processo produtivo, vacinas aplicadas em
rebanhos (item 4 do parecer), instalação de selos exigidos pelo MAPA,
inclusive o transporte para tanto (item 5 do parecer), os dispêndios com a
formação de bens sujeitos à exaustão, despesas do imobilizado lançadas
diretamente no resultado, despesas de manutenção dos ativos
responsáveis pela produção do insumo e o do produto, moldes e modelos,
inspeções regulares em bens do ativo imobilizado da produção, materiais
e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização dos ativos produtivos
(item 7 do parecer), dispêndios de desenvolvimento que resulte em ativo
intangível que efetivamente resulte em insumo ou em produto destinado
à venda ou em prestação de serviços (item 8.1 do parecer), dispêndios
com combustíveis e lubrificantes em a) veículos que suprem as máquinas
produtivas com matéria-prima em uma planta industrial; b) veículos que
fazem o transporte de matéria-prima, produtos intermediários ou
produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica; c)
veículos utilizados por funcionários de uma prestadora de serviços
domiciliares para irem ao domicílio dos clientes; d) veículos utilizados na
atividade-fim de pessoas jurídicas prestadoras de serviços de transporte
Fl. 2636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.603 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.904398/2011-98

(item 10 do parecer), testes de qualidade de matérias-primas, produtos
em elaboração e produtos acabados, materiais fornecidos na prestação de
serviços (item 11 do parecer).
Por outro lado, entendeu que o julgamento (questões estas que não
possuem caráter definitivo e que podem ser revistas em julgamento
administrativo) não daria margem à tomada de créditos de insumos nas
atividades de revenda de bens (item 2 do parecer), alvará de
funcionamento e atividades diversas da produção de bens ou prestação de
serviços (item 4 do parecer), transporte de produtos acabados entre
centros de distribuição ou para entrega ao cliente (nesta última situação,
tomaria crédito como frete em operações de venda), embalagens para
transporte de produtos acabados, combustíveis em frotas próprias (item 5
do parecer), ferramentas (item 7 do parecer), despesas de pesquisa e
desenvolvimento de ativos intangíveis mal-sucedidos ou que não se
vinculem à produção ou prestação de serviços (item 8.1 do parecer),
dispêndios com pesquisa e prospecção de minas, jazidas, poços etc de
recursos minerais ou energéticos que não resultem em produção (esforço
mal-sucedido), contratação de pessoa jurídica para exercer atividades
terceirizadas no setor administrativo, vigilância, preparação de alimentos
da pessoa jurídica contratante (item 9.1 do parecer), dispêndios com
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida para
seus funcionários, à exceção da hipótese autônoma do inciso X do artigo
3o (item 9.2 do parecer), combustíveis e lubrificantes utilizados fora da
produção ou prestação de serviços, exemplificando a) pelo setor
administrativo; b) para transporte de funcionários no trajeto de ida e volta
ao local de trabalho; c) por administradores da pessoa jurídica; e) para
entrega de mercadorias aos clientes; f) para cobrança de valores contra
clientes (item 10 do parecer), auditorias em diversas áreas, testes de
qualidade não relacionados com a produção ou prestação de serviços
(item 11 do parecer).
Em resumo, considerando a decisão proferida pelo STJ e o
posicionamento do Parecer Normativo Cosit 05/2018, temos as seguintes
premissas que devem ser observadas pela empresa para apuração do
crédito de PIS/COFINS: 1. Essencialidade, que diz respeito ao item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou
da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência; 2. Relevância, considerada como
critério definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação
do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de
cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de
artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g.,equipamento de proteção individual - EPI),
distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada,
nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Fl. 2637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.603 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.904398/2011-98

As conclusões acima descritas em grande parte já faziam parte de meu
entendimento quanto ao conceito de insumos e, eram utilizados nos em
votos anteriores, contudo, levando em consideração ao que é ditado pelo
art. 62, do anexo II, do RICARF, a decisão prolatada pelo STJ deve ser
observada em sua totalidade.
Feito estas considerações, passa-se à análise específica dos pontos
controvertidos suscitados pela Recorrente em seu recurso, todos
relacionados aos itens glosados pela fiscalização, considerando, para
tanto, seu objeto social, a saber:
a) Execução e prestação de serviços inerentes a operações de terminais
de carga e de containers, incluindo estacionamento de containers cheios
e/ou vazios, estacionamento de equipamentos de movimentação e
transporte de containers, inspeção de containers e de equipamentos de
transporte e de movimentação destes, manutenção e reparo de containers
e de seus equipamentos de movimentação ou transporte, estufagem e
desestufagem, tudo dentro da área do Porto Organizado; b) Operações
de terminais e carga, descarga e armazenamento de mercadorias
próprias e de terceiros; c) aluguel de equipamentos de movimentação de
cargas; e d) prestação de serviços de operador portuário, conforme itens
(a), (b) e (c) acima, entendida a atividade como conceitua a Lei Federal
n° 8.360, de 1993
II.1 – Serviços de engenharia
Nos termos do TVF constatasse que a fiscalização motivou a glosa dos
serviços de engenharia por dois motivos. O primeiro, referentes a obras
de engenharia como projetos para ampliação e modernização do porto,
dragagem no porto e locação de embarcações para dragagem, por não se
enquadrarem no conceito de insumos para fins de creditamento,
considerando que interessado é operador portuário, presta serviços de
embarque e desembarque, não possui espaço físico próprio, não é
responsável pela manutenção da infraestrutura do porto (canal, diques,
berços de atracação, etc.). O segundo, relacionado as despesas de
terraplenagem, drenagem e pavimentação, a fiscalização entende que tais
despesas devem compor o ativo imobilizado para amortização, eis que
não se tratam de insumos.
A Recorrente, em sede recursal, alega que os gastos com serviços de
engenharia incorridos não podem ser incorporados ao seu ativo
imobilizado, justamente porque não são serviços de engenharia cuja
destinação é a manutenção das atividades da empresa, mas de ampliação
e modernização do porto.
Alega, ainda que, em que pese o fato dela não ter contrato de arrendamento
firmado com a Administração do Porto, e também não ter firmado qualquer
contrato que lhe atribua a responsabilidade direta pela execução das
referidas obras, em razão das atividades desenvolvidas, necessita
constantemente estar modernizando o espaço físico em que opera, tendo
interesse direto e imediato na manutenção, conservação e ampliação da
infraestrutura portuária, sem o que não pode desempenhar suas atividades
Fl. 2638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.603 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.904398/2011-98

com a segurança e eficiência necessárias, afastando a clientela e perdendo
receita.
A DRJ, por sua vez, manteve a glosa sobre as despesas aqui discutidas,
primeiro porque os serviços não se enquadram no conceito de insumo,
considerando que totalmente dissociado da atividade empresarial da
Recorrente e, segundo porque não restou demonstrado que os dispêndios não
tenham resultado em aumento da vida útil dos bens e instalações.
Partindo da premissa admitida pela Recorrente, qual seja, de que os
serviços não dizem respeito a manutenção das atividades da empresa,
mas sim de ampliação e modernização do porto, entendo que os
dispêndios devem ser reconhecidos na contabilidade como ativo
imobilizado.
Isto porque, o pronunciamento técnico CPC 27, expedido pelo Comitê de
Pronunciamento Contábeis (órgão composto por Instituições de
Regulação das Normas Contábeis do País), aprovado pelo Conselho
Federal de Contabilidade (CFC), Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), Banco Central do Brasil (BACEN), estabelece que os Ativos
imobilizados são itens tangíveis utilizáveis por mais do que um ano e que
sejam detidos para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou
serviços, para aluguel ou para fins administrativos.
Assim, os serviços realizados para implantação ou ampliação do porto
devem compor o ativo não circulante imobilizado da empresa (ativo
permanente imobilizado anteriormente), por representar a construção ou
ampliação de novas instalações físicas para o exercício de suas
atividades, devendo ser ativadas para fins de depreciação.
Ademais disso, o art. 179, inciso IV, da Lei no 6.404/76 (lei das
sociedades por ações) estabelece que os direitos que tenham por objeto
bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou
da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de
operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle
desses bens, serão classificadas no ativo imobilizado.
O art. 15 do Decreto-Lei no 1.598/77 e o art. 301 do RIR/99 prescrevem
que o custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser
deduzido como despesa operacional, salvo se o valor do bem adquirido
tiver valor unitário não superior a R$ 1.200,00, ou prazo de vida útil que
não ultrapasse um ano, o que não restou demonstrado pela Recorrente.
Além disso, mesmo que superada a questão da ativação do bem, não há
que se falar em direito de crédito, na modalidade aquisição de insumos,
em relação aos dispêndios efetuados com serviços de engenharia ora
combatidos, vez que tais serviços não são diretamente aplicados ou
consumidos quando da execução do serviço final prestado pela
interessada, tampouco vertem a sua utilidade diretamente na prestação
dos serviços por ela prestados.
Fl. 2639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.603 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.904398/2011-98

Neste cenário, não vejo reparos à fazer na decisão de piso, motivo, pelo
qual, mantenho a glosa sobre as despesas de engenharia nos exatos
termos decidido pela DRJ, cujas razões adoto como causa de decidir:
Posto isto, no que tange as despesas com obras de engenharia como
projetos para ampliação e modernização do porto, dragagem no porto e
locação de embarcações para dragagem, inicialmente, importa registrar
que para os fins colimados pelas Leis n.o 10.637, de 2002 e n.o 10.833, de
2003, como já foi dito ao longo deste voto, em tópico específico, para que
um serviço possa enquadrar-se como insumo, ele deve ser diretamente
aplicado ou consumido na produção dos bens que serão disponibilizados
à venda ou na prestação de serviços.
Não obstante, a manutenção empreendida com os referidos serviços não
deve ocasionar aumento de vida útil do bem em manutenção superior a
um ano, pois, nesse caso, os gastos dela decorrentes devem ser
capitalizados no valor do bem, o que alteraria a modalidade de
creditamento aplicável para aquela prevista nos incisos VI e VII do art.
3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003
No caso em comento, como dito alhures pela fiscalização e em nenhum
momento questionado pela defesa, a interessada é operador portuário, e
como tal, nos termos do seu contrato social, desenvolve as atividades de:
execução e prestação de serviços inerentes à operações de terminais de
carga e de containers (estacionamento/inspeção/manutenção e reparo de
containers, de equipamentos de movimentação e transporte de
containers); operações de terminais e carga, descarga e armazenamento
de mercadorias próprias e de terceiros; e aluguel de equipamentos de
movimentação de cargas. Ou seja, não guardam nenhuma relação com a
atividade de execução de obras de ampliação, dragagem e modernização
do porto.
Com efeito, considerando as premissas expostas, nota-se que sendo as
referidas despesas relacionadas à reparos e manutenção da
infraestrutura portuária, em que pese as alegações da defesa, estarão
eles sendo aplicados e influenciando diretamente na regular execução da
atividade final pretendida?
Neste ponto, cabe enfatizar que, ao contrário do que demonstra crer a
manifestante quando aduz que, em razão das atividades por ela
desenvolvidas, necessita constantemente estar modernizando o espaço
físico em que opera, vez que sem a manutenção, conservação e
ampliação da infraestrutura portuária não pode desempenhar suas
atividades com a segurança e eficiência necessárias, afastando a
clientela e perdendo receita, o legislador não estabeleceu como condição
para o direito de creditamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, na modalidade aquisição de serviços/insumos, que os serviços
contratados pela pessoa jurídica sejam necessários, em maior ou menor
grau, à execução da atividade de seu objeto social, mas sim, ele deve ser
diretamente aplicado ou consumido na produção dos bens que serão
disponibilizados à venda ou na prestação de serviços.
Daí, resta evidente, frise-se novamente, que não se pretendeu abarcar no
conceito de insumo todos os dispêndios da pessoa jurídica incorridos no
desenvolvimento de suas atividades, mas apenas aqueles direta e
Fl. 2640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-008.603 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.904398/2011-98

imediatamente relacionados com a produção de bens destinados à venda
ou a prestação de serviços.
Pelo que, não há que se falar em direito de crédito, na modalidade
aquisição de insumos, em relação aos dispêndios efetuados com serviços
de engenharia ora combatidos, vez que tais serviços não são diretamente
aplicados ou consumidos quando da execução do serviço final prestado
pela interessada, tampouco vertem a sua utilidade diretamente na
prestação dos serviços por ela prestados.
Não bastasse isso, de acordo com relato da fiscalização, consoante
informações extraídas do Regulamento de Exploração da Administração
do Porto de SFS, disponível no site www.apsfs.sc.gov.br, compete à
Administração do Porto as obra em debate, não ao operador portuário e
que intimada para apresentar contrato firmado com a Administração do
Porto em que constassem as responsabilidades e encargos assumidos,
inclusive quanto a obras civis na infraestrutura portuária, a interessada
respondeu não possuir este ou qualquer documento equivalente.
Inclusive, em sede de manifestação de inconformidade, a própria
defendente alega, novamente, não ter contrato de arrendamento firmado
com a Administração do Porto, e que também não firmou qualquer
contrato que lhe atribua a responsabilidade direta pela execução das
obras ampliação, dragagem e modernização do porto.
Também não assiste razão às alegações da defesa quando aduz que as
despesas de terraplenagem, drenagem e pavimentação, ao contrário do
que pretende fazer crer a fiscalização, são efetivamente obras de
manutenção (reparos), o que possibilita a sua classificação como
insumos e assim, creditar-se das contribuições ao PIS e/ou COFINS, vez
que, frise-se novamente, para que um serviço possa enquadrar-se como
insumo além dele ter sido diretamente aplicado ou consumido na
produção dos bens que serão disponibilizados à venda ou na prestação
de serviços, não deve ocasionar aumento de vida útil do bem em
manutenção superior a um ano.
O que significa dizer que, antes de efetuar o creditamento dos gastos com
obras de manutenção a título de insumos, é mister verificar a
repercussão dessa operação no ativo imobilizado. Caso haja aumento do
tempo de vida útil do bem superior a um ano, o gasto deve ser
incorporado ao ativo imobilizado e ser descontado como crédito à
proporção que forem sendo registradas as depreciações.
Além disso, outro ponto a ser destacado é o de que para que os
dispêndios com manutenção sejam considerados insumos, deverão ser
atendidos todos os demais requisitos normativos e legais exigidos para
geração do direito a crédito, a exemplo das exigências de que estejam
sujeitos ao pagamento da contribuição e sejam adquiridos/prestados por
pessoa jurídica (art. 3o, § 2o, inc. II e § 3o das Leis nos 10.637, de 2002 e
10.833, de 2003).
Com efeito, embora a contribuinte, em sede de manifestação de
inconformidade, tenha alegado que referidos serviços se enquadram no
conceito de insumos, fato é que, não há nos autos provas de que os
dispêndios não tenham resultado em aumento da vida útil dos bens e
instalações (objeto de manutenção/reparo), prevista no ato de aquisição
do respectivo bem e instalação, superior a um ano. Sem tais
Fl. 2641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-008.603 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.904398/2011-98

comprovações, torna-se impossível avaliar se os gastos incorridos com
serviços de terraplenagem, drenagem e pavimentação podem ou não se
enquadrar no conceito de insumos e assim, permitir a interessada
creditar-se das contribuições ao PIS e/ou COFINS. Pelo que há que se
manter as glosas em comento.
II.2 – Despesas com Serviços de Manutenção e Aquisição de Combustíveis
Nos termos do TVF, a fiscalização glosou o crédito apurado pela
Recorrente, por ter constatado que as operações foram realizadas com
empresas que à época dos fatos geradores já se encontravam extintas,
tratando-se, assim, de operações fictícias.
A Recorrente, por sua vez, tanto em sede de manifestação de
inconformidade quanto em sede recursal, argumenta que os serviços foram
prestados pelas empresas contratadas nos termos pactuados com a
Contribuinte, bem como o combustível adquirido foi entregue no local da
sede dele e que o fato das referidas empresas terem problemas em seus
cadastros perante a Receita Federal, não pode fazer com que a fiscalização
suponha que tais prestações de serviços e/ou aquisições de mercadorias não
tenham ocorrido e penalizar a adquirente mediante a glosa dos créditos.
Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, entendo que a
glosa deve ser mantida na forma inaugural, considerando que inexiste nos
autos documentos capazes de comprovar a efetiva realização do negócio.
Com efeito, a simples juntada de nota fiscal, por si só, não é capaz de
comprovar a realização da operação. Para tanto, deveria a Recorrente ter
demonstrado o pagamento dos serviços e dos bens que ela adquiriu, nada foi
feito para contrapor a acusação da fiscalização. Aliás, tratando-se de
operações comerciais, é dever das partes contratantes averiguar a
regularidade das empresas envolvidas, justamente para demonstrar a boa-fé
no negócio, sob pena de ser responsabilizada por atos tidos por inexistentes.
Ademais, o ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo
373 do CPC1). Não sendo produzido nos autos provas capazes de
comprovar seu pretenso direito, o indeferindo do crédito é medida que se
impõe. Nesse sentido:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração:
31/07/2009 a 30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade
material é composta pelo dever de investigação da Administração
somado ao dever de colaboração por parte do particular, unidos na
finalidade de propiciar a aproximação da atividade formalizadora com a
realidade
dos
acontecimentos.
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. Nos processos derivados de pedidos de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório
incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os elementos

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Fl. 2642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-008.603 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.904398/2011-98

probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou perícia, a
suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco. (...)"
(Processo n.o 11516.721501/2014-43. Sessão 23/02/2016. Relator
Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3401-003.096 - grifei)
Pertinente destacar a lição do professor Hugo de Brito Machado, a
respeito da divisão do ônus da prova:
No processo tributário fiscal para apuração e exigência do crédito
tributário, ou procedimento administrativo de lançamento tributário,
autor é o Fisco. A ele, portanto, incumbe o ônus de provar a ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária que serve de suporte à exigência
do crédito que está a constituir. Na linguagem do Código de Processo
Civil, ao autor incumbe o ônus do fato constitutivo de seu direito (Código
de Processo Civil, art.333, I). Se o contribuinte, ao impugnar a
exigência, em vez de negar o fato gerador do tributo, alega ser imune, ou
isento, ou haver sido, no todo ou em parte, desconstituída a situação de
fato geradora da obrigação tributária, ou ainda, já haver pago o tributo,
é seu ônus de provar o que alegou. A imunidade, como isenção, impedem
o nascimento da obrigação tributária. São, na linguagem do Código de
Processo Civil, fatos impeditivos do direito do Fisco. A desconstituição,
parcial ou total, do fato gerador do tributo, é fato modificativo ou
extintivo, e o pagamento é fato extintivo do direito do Fisco. Deve ser
comprovado, portanto, pelo contribuinte, que assume no processo
administrativo de determinação e exigência do tributo posição
equivalente a do réu no processo civil”. (original não destacado)2
Neste cenário, deixando a Recorrente de trazer aos autos documentos
capazes de comprovar a origem do crédito pleiteado, seja em fase de
defesa, seja em fase recursal, entendo correta a decisão de piso e, adoto
seus fundamentos como razão de decidir.
II.3 – Despesas Pagas ao OGMO e a Administração do Porto
Nos termos do TVF, as glosas realizadas neste tópico dizem respeito a
despesas decorrentes da prestação de serviços contratados junto ao OGMO e
de despesas junto à Administração do Porto de São Francisco do Sul.
Contra o posicionamento da fiscalização, a Recorrente aduz que tanto as
despesas com o OGMO como o pagamento de tarifas à Administração do
Porto são de caráter essencial frente às atividades da contribuinte e, que na
qualidade de operador portuário, ele tem que adquirir mão de obra portuária
avulsa junto ao OGMO para que possa realizar a movimentação e
armazenagem das cargas que lhe foram conferidas pelos seus clientes e, por
operar na área do porto organizado, lhe é imposto o pagamento de tarifas à
Administração, porquanto esta é quem detém a concessão para exploração e
assim sendo, não pode ser penalizada em razão da outra parte, OGMO ou a
Administração, não tributarem as contribuições ao PIS e a COFINS pela
mesma regra contábil.
No que tange aos serviços contratos por intermédio do OGMO, por se
tratar de pagamento de mão-de-obra feitos à pessoa física, em que pese
os argumentos trazidos aos autos pela defesa, a teor do que disciplina o

2 Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 3. ed., São Paulo: Dialética, 1998, p.252.
Fl. 2643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-008.603 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.904398/2011-98

art. 3o, §2o, das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, é
expressamente vedado o creditamento de PIS e COFINS sobre aquisição
de tais serviços:
Art.3o (...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão-de-obra paga a pessoa física;
Com efeito, o OGMO não é uma pessoa jurídica propriamente dita,
apenas equipara-se a empresa em relação à remuneração paga, devida ou
creditada no decorrer do mês, a segurados empregados e contribuintes
individuais por ele contratados (Instrução Normativa RFB n.° 971, de
2009, art. 266). É constituído pelo próprio operador portuário e
incumbido de administrar o fornecimento da mão-de-obra do trabalhador
portuário e repassar os valores devidos pelo operador portuário relativos
à remuneração do trabalhador portuário, como estabelecido pela Lei n.°
8.630, de 1993, Lei dos Portos, sendo que os pagamentos feitos devem
ser considerados como valor destinado a pessoa física.
A Solução de Consulta Cosit no 185, de 28 de julho de 2015, assim se
pronunciou:
Contribuição para o PIS/Pasep REGIME DE APURAÇÃO NÃO
CUMULATIVA. OPERADOR PORTUÁRIO. PAGAMENTO FEITO A
ÓRGÃO
GESTOR
DE
MÃO-DE-OBRA.
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não dá direito a crédito no regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS Pasep o valor pago. pelo operador portuário, a
trabalhadores portuários com vínculo empregatício ou a trabalhadores
avulsos que lhe prestem serviço por intermédio do Órgão Gestor de Mão-
de-Obra. visto não serem tais dispêndios caracterizados como insumo e
que as duas situações referem-se a pagamentos de mão-de-obra feitos a
pessoa física.
Dispositivos Legais: Lei s£ 12.315. de 2013. art. 32. 33. 34. 39 e 40 ; Lei
tf 10.637. de 2002. art. 3*. caput Q, e § 2* I: IN SRF tf 247. de 2002. art.
6ô\1. "b" "b.2" § 5* a "b"
Em relação as tarifas pagas à administração do Porto de São Francisco do
Sul, entendo também que a glosa deve ser mantida, considerando que as
despesas com tarifa para utilização do porto não estão diretamente
relacionados à prestação de serviços inerentes a operações de terminais de
carga e de containers.
II.4 – Despesas com aluguéis de equipamentos
Nos termos do TVF, a fiscalização glosou os créditos apurados pela
Recorrente, por entender que ausência de Notas Fiscais atinentes as
despesas com aluguel de equipamentos obsta o direito ao crédito.
A DRJ, por sua vez, manteve a glosa por dois motivos, a saber (i)
ausência de Nota Fiscal para comprovar a realização da operação; e (ii)
por ausência de relação de implicação entre o documento apresentado e o
fato que se pretende provar.
Fl. 2644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-008.603 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.904398/2011-98

Em relação a ausência de Nota Fiscal, entendo que a parte pode
comprovar seu direito através de outros documentos, desde que faça um
cotejo que permita ao julgador ou a própria fiscalização averiguar as
informações.
No presente caso, constatasse que a Recorrente não realizou esse tipo de
cotejo, impedindo, assim, que se faça uma análise para buscar o direito
do contribuinte.
Neste cenário, por total ausência de provas, mantem-se a glosa.
II.5 – Despesas com frete e com devoluções de vendas
A DRJ assim se pronunciou sobre o tema:
No que tange às glosas relativas às despesas com devoluções de vendas e
as despesas com frete, importa registrar que, conforme consta do Termo
de Verificação Fiscal – T.V.F, tratam-se de glosas das despesas
computadas como crédito pela contribuinte no 1o trimestre de 2008 e no
2o Trimestre de 2009, sucessivamente; por tal razão, em que pese as
alegações da defesa trazidas aos autos, objeto da presente análise,
considerando-se que o presente Despacho Decisório abrange somente o
1o trimestre de 2006, referidos argumentos não serão analisados neste
processo.
A Recorrente, por sua vez, não atacou a decisão recorrida, restringindo
seu inconformismo ao conceito de insumo para fins de creditamento,
quando o correto seria demonstrar a incorreção dos fundamentos da
decisão recorrida que, deixou de analisar os argumentos de defesa pelo
fato do período discutido não ser objeto dos autos.
Neste ponto, restou definitiva a decisão combatida.
II.6 – Despesas com bens importados com o benefício do REPORTO
(Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado)
Sobre o tema, a Recorrente alega que o programa REPORTO enquadra-se
como subvenção governamental e os tributos suspensos equiparam-se aos
tributos efetivamente pagos pela contribuinte, como forma se dar efetividade
a subvenção governanmental. Negar-se o direito ao crédito, equivale a
anular os próprios efeitos do incentivo governamental, onerando-se
indevidamente o contribuinte.
De início, insta tecer que o direito a crédito sobre importações de
equipamentos encontra-se previsto no artigo 15, V, da Lei n°
10.865/2004. Neste mesmo artigo, o §1.° determina que tal direito aplica-
se exclusivamente às contribuições efetivamente pagas na importação de
bens.
Nestes termos, se os bens importados não foram tributados, em atendimento
ao que disciplina as normas legais, que versam sobre a matéria, inexiste
direito ao crédito.
Forte nessa premissa, entendo correta a decisão da DRJ, motivo pelo qual
adoto suas razões:
Fl. 2645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-008.603 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.904398/2011-98

Da análise das informações trazidas aos autos pela fiscalização, por sua
vez, tem-se que, em linhas gerais, os bens que deram causa à
depreciação computada como crédito pela contribuinte foram
importados ao amparo do Regime Tributário para Incentivo â
Modernização e Ampliação da Estrutura Portuária REPORTO, cuja
suspensão foi convertida em sujeição à alíquota zero após 5 anos, razão
pela qual referidas despesas foram glosadas.
Posto isto, inicialmente importa esclarecer que as subvenções
governamentais tem suporte na Lei no 4.320, de 1964, que considera
subvenções econômicas as transferências destinadas a cobrir despesas
de custeio das entidades beneficiadas e transferências de capital as
dotações para investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas
de direito público ou privado devam realizar, independentemente de
contraprestação direta em bens ou serviços (art. 12 § 3o e 6o da referida
lei).
O que significa dizer que subvenção é uma destinação de recursos
públicos a entes privados com o objetivo de suportar gastos ou
investimentos que originalmente lhes caberiam, dado determinado
interesse público no desenvolvimento dessa atividade privada. Em que
pese haver forte argumentação jurídica para sustentar que a subvenção
não é efetiva receita, trata-se de uma receita financeira e se ela é
tributável ou não vai depender da sua finalidade.
Ocorre que, no caso em concreto, como já se posicionou a fiscalização,
nos termos do art. 14 da Lei no 11.033 de 2004, a operação ora
combatida trata-se de uma suspensão das Contribuições para o PIS e
para a Cofins, a qual, de acordo com as disposições contidas no § 2o, do
mesmo artigo converte-se em operação, inclusive de importação, sujeita
a alíquota 0 (zero) após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado
da data da ocorrência do respectivo fato gerador.
Com efeito, considerando que de acordo com informações extraídas do
Termo de Verificação Fiscal – T.V.F, em virtude do decurso de prazo,
qual seja, cinco anos da data de aquisição dos respectivos bens, a
suspensão das contribuições foi convertida em alíquota zero, há que se
verificar se os bens adquiridos sem a incidência da contribuição para o
PIS e da Cofins, podem ou não serem computados como crédito das
referidas contribuição, tal como pretende a requerente.
Pois bem, de acordo com o § 1o, art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, as
pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis no 10.637, de 2002, e
no 10.833, de 2003, poderão descontar como crédito, para fins de
determinação dessas contribuições, em relação às importações sujeitas
ao pagamento das contribuições de que trata o art. 1o desta Lei, somente
as contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços.
Portanto, tendo restado demonstrado que os bens importados em
comento não foram tributados, em atendimento ao que disciplina as
normas legais, que versam sobre a matéria, há que declarar escorreito o
procedimento
adotado
pela
fiscalização.

II.7. Lançamento das glosas e utilização dos créditos
Fl. 2646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-008.603 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.904398/2011-98

A DRJ assim se pronunciou sobre o tema:
Ocorre que da análise do Cálculo de Encargos de Depreciação
elaborado pela fiscalização, cópia abaixo colacionada, tem-se que os
bens reclamados, embora adquiridos em 2008, seus encargos de
depreciação começaram a ser creditado apenas em 2009, fato este não
questionado pela interessada; por tal razão, em que pese as alegações da
defesa trazidas aos autos, objeto da presente análise, considerando-se
que o presente Despacho Decisório abrange somente o 1o trimestre de
2006, referidos argumentos não serão analisados neste processo.
A Recorrente, por sua vez, não atacou a decisão recorrida, restringindo
seu inconformismo em relação ao erro de cálculo, quando o correto seria
demonstrar a incorreção dos fundamentos da decisão recorrida que,
deixou de analisar os argumentos de defesa pelo fato do período
discutido não ser objeto dos autos.
Neste ponto, restou definitiva a decisão combatida.
IV – Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer em parte e, na parte conhecida por
negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer de parte
do recurso, negando provimento na parte conhecida.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 2647
DF CARF MF
Documento nato-digital